Tribunal: STF
Processo: ARE 1439948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL. ART. 37, § 12, DA CF/88, E ART. 33, § 8º, DA CE/89. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTE. RESOLUÇÃO Nº 05/2018-OE. DECISÃO DO CNJ. REFLEXO NO LIMITE REMUNERATÓRIO PARA OS SERVIDORES DO ESTADO. PRECEDENTES.



    1. O Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 37, § 12, da Constituição Federal, adotou como teto remuneratório único o subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 33, § 8º, da Constituição Estadual.



    2. Esta Corte, em decorrência da Lei nº 13.752/2018, editou a Resolução nº 05/2018-OE, fixando novo subsídio aos Desembargadores, valor que deve ser observado como limite remuneratório no âmbito de todos os Poderes do Estado, excetuada apenas a remuneração dos Deputados estaduais.



    3. A Resolução nº 05/2018-OE está alicerçada em decisão do Conselho Nacional de Justiça, com força normativa, que assegurou o reajustamento automático do valor o subsídio da magistratura estadual quando da alteração do valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 93, inciso V, da Constituição Federal.



    4. Está configurado, assim, o direito líquido e certo do impetrante à adoção do atual subsídio dos Desembargados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como teto remuneratório estadual, a partir da data de impetração deste mandamus.



    POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCECIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, caput, incisos X, XI e § 12; e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente